Tribunal: TJMT
Processo: 1008852-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008852-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), M S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 12.105.891/0001-20 (AGRAVADO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
DECISÃO SANEADORA
-

RELAÇÃO BANCÁRIA
-
PESSOA JURÍDICA
-
TEORIA FINALISTA MITIGADA
-
VULNERABILIDADE DEMONSTRADA
-
CDC APLICÁVEL
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
REQUISITOS PREENCHIDOS
-
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
-
LOG DE CONTA GARANTIDA

–
INDEFERIMENTO
DE PROVA ORAL
-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que reconheceu a aplicabilidade do CDC, determinou a inversão do ônus da prova

e indeferiu a prova oral requerida pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o CDC é aplicável à relação jurídica entre a empresa agravada e a instituição financeira; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova;
e
(
iii
) se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pela teoria finalista mitigada, o CDC alcança pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e econômica no caso concreto.

4.
A exibição do documento determinada
ao banco
encontra-se a
mparada no art. 400 do CPC
.

5. Não configura cerceamento de defesa o
indeferimento da prova oral
, se não for demonstrada a sua necessidade para a apuração dos fatos controvertidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto.

Tese de julgamento:

1.
A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira, independentemente de sua natureza empresarial.

2.
É cabível

a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor,
de modo que a exibição de documentos em poder da instituição financeira não configura medida desproporcional, com amparo no art. 400 do CPC.

3.
N
o exercício dos poderes instrutórios do juiz,
o indeferimento de prova oral
não configura cerceamento de defesa quando a prova documental se mostrar suficiente ao deslinde da controvérsia,
nos
termos dos

arts
. 370 e 371 do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Dano Moral
n.
1074347-41.2024.8.11.0041
, em trâmite na
4
ª Vara
Esp. de Direito Bancário de Cuiabá
/MT, ajuizada por
M S SERVI
Ç
OS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

que: rejeitou preliminar de incompetência relativa; reconheceu a aplicabilidade do C
DC
à relação jurídica
; determinou a inversão do ônus da prova; fixou pontos controvertidos; deferiu a produção de prova documental consistente na apresentação do log da conta garantida n. 005143001
pelo banco requerido
, nos termos do art. 400 do CPC; e indeferiu a produção de prova oral.

Alega
o recorrente
que
a relação jurídica possui natureza eminentemente empresarial, não se enquadrando como relação de consumo
, inexistindo
os requisitos legais para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, inciso VIII, do C
DC

Argumenta
que a
determinação de exibição do log da conta garantida configura medida excessiva e desproporcional, sem delimitação específica do documento pretendido
.

Defende que
o indeferimento da prova oral requerida caracteriza cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reforma integral da decisão saneadora.

A liminar postulada foi
in
deferida (Id.
350840899
).

Contrarrazões
apresentada
no Id.
353959892
pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto pelo agravante
no Id. 356939881.

É o

relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos na origem, verifica-se que
M S SERVI
Ç
OS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Dano Moral n. 1074347-41.2024.8.11.0041
em face do
BANCO BMG SA
,
objetivando a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 3.702,43 e R$ 43.215,06, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após a apresentação de contestação, impugnação e especificação das provas a produzir,
o magistrado singular,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
proferi
u
a d
ecisão saneadora
n
o processo
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em aferir o acerto da decisão saneadora que
reconheceu a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, fixou pontos controvertidos e

distribuiu
o ônus da prova.

Do contexto analisado,
não assiste
razão
a
o agravante.

Nos termos da
Súmula 297
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
,
sendo certo que

a inversão do ônus da prova à pessoa jurídica tem previsão principal no art. 6º, inciso VIII do CDC, podendo
s
er aplicada quando há verossimilhança das alegações ou quando a empresa é considerada hipossuficiente (vulnerável técnica, jurídica ou economicamente) em relação à fornecedora
.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ admite a aplicação mitigada da teoria finalista para reconhecer a relação de consumo em casos nos quais fique demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente em relação ao fornecedor (
AgInt
no
AREsp

n. 2.561.787/RS).

No caso em
tela
, a agravada, embora pessoa jurídica, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira agravante, uma vez que se trata de microempresa que alega estar inativa, conforme documentos juntados aos autos.

Ademais, a relação jurídica
,
objeto da lide
,
envolve a prestação de serviços bancários, com a manutenção de conta corrente e conta garantida, bem como a concessão de crédito, o que se enquadra no conceito de serviço previsto no art. 3º, §2º, do CDC.

P
o
rtanto
, a verossimilhança das alegações da agravada pelos documentos juntados aos autos, demonstram a existência de descontos em sua conta corrente sob a rubrica "Débito Fraude B
MG
Card" e a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

P
or sua vez,
a hipossuficiência
decorre da
aparente
dificuldade da agravada em produzir prova negativa, ou seja, de que não houve fraude no contrato de cartão de crédito intermediado por ela, bem como de sua vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira agravante.

Nesse prisma, a instituição financeira agravante possui melhores condições técnicas e econômicas para produzir prova acerca da existência de fraude no contrato de cartão de crédito e da legitimidade dos débitos efetuados na conta da agravada.

Por essa razão, a determinação de exibição do
‘
log
’
da conta garantida não configura medida desproporcional ou genérica, mas sim providência necessária para a elucidação dos fatos controvertidos, notadamente porque a agravada alega desconhecer o contrato que rege a conta vinculada e não ter realizado movimentações em sua conta corrente a ponto de utilizar o crédito pré-aprovado da conta garantida.

Não obstante, a
exibição documental encontra amparo no art.
400 do CDC e revela-se pertinente para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, especialmente no que tange ao acesso ou não da agravada à referida conta e à legitimidade dos débitos nela lançados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– I
NSURGÊNCIA DO BANCO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA
– INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0042517-67 .2021.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 28.01.2022). (TJ-PR - AI: 00425176720218160000 Curitiba 0042517-67 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Roberto
Antonio
Massaro, Data de Julgamento: 28/01/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).
[
g.n
.]

No tocante ao indeferimento da prova oral,
cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
previsto nos
arts
. 370 e 371 do CPC, não configurando, em princípio, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
entendeu suficiente a prova documental para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.
Por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026